Tribunal: STF
Processo: RE 1165447
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE Nº. 41. SUBSISTÊNCIA DE ATOS OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1992. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso público ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos. Nada obstante, a Segunda Turma deste STF, ao examinar o Recurso Extraordinário nº. 442.683, com fundamento na ADI nº. 837, concluiu pela subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.